Tribunal: CARF
Processo: 10410.721471/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
TRANSPORTE DE PESSOAL. ÁREA AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como o transporte de funcionários e os combustíveis e lubrificantes destinados para este fim (Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134) (Acórdão no 9303-014.846).
MATERIAIS DE LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, há possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), em relação aos dispêndios com materiais de limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no ambiente produtivo.
Não obstante a atividade de produção realizada pelo contribuinte não ser a produção de alimentos nem estar relacionada à saúde, pode-se concluir que as despesas com limpeza das instalações, máquinas e equipamentos industriais atendem ao critério da essencialidade, uma vez que a sua falta implica em substancial perda de qualidade do produto produzido (produção de açúcar e álcool).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721471/2010-67
ACÓRDÃO
9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
S A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica exercida).
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como o transporte de funcionários e os
combustíveis e lubrificantes destinados para este fim (Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134) (Acórdão no 9303-014.846).
MATERIAIS
DE
LIMPEZA
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, há possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003), em relação aos dispêndios com materiais
de limpeza de máquinas e equipamentos utilizados no ambiente produtivo.
Não obstante a atividade de produção realizada pelo contribuinte não ser a
produção de alimentos nem estar relacionada à saúde, pode-se concluir
que as despesas com limpeza das instalações, máquinas e equipamentos
industriais atendem ao critério da essencialidade, uma vez que a sua falta
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
2
implica em substancial perda de qualidade do produto produzido
(produção de açúcar e álcool).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para reconhecer o direito a crédito em relação a despesas com materiais de
limpeza, vencida a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pelo provimento integral.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 9303-016.044, de 08 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.721467/2010-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão que julgou improcedente manifestação de inconformidade, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA,
AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
3
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e
álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração
de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
DECADÊNCIA. DIREITO DE EFETUAR A GLOSA DE CRÉDITOS.
O prazo decadencial do direito de lançar tributo não rege os institutos da
compensação e do ressarcimento e não é apto a obstaculizar o direito de
averiguar a liquidez e a certeza do crédito do sujeito passivo e a obstruir a glosa
de créditos indevidos tomados pela contribuinte.
RATEIO. RECEITAS CUMULATIVAS E NÃO CUMULATIVAS.
Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em relação apenas a uma parte de suas
receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos,
despesas e encargos vinculados a essas receitas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Os créditos presumidos da agroindústria disciplinados pelo art. 8o da Lei n°
10.925/2004 se submetem às formas de rateio previstos nos arts. 3o das Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003.
PIS-PASEP/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
TRANSPORTE
DE
FUNCIONÁRIOS.
AQUISIÇÕES
DE
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de
maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte
de funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados
diretamente no processo produtivo.
Breve síntese do processo
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS-PASEP/COFINS não-
cumulativa- Exportação, amparado na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Com o intuito de
se analisar a procedência dos créditos pleiteados pela empresa foi então aberto o MPF-Mandado
de Procedimento Fiscal, resultando no deferimento parcial, pelos motivos que explanamos a
seguir:
1. Aplicação incorreta dos percentuais de rateio para a cana de açúcar adquirida
de pessoa física
2. 2. Apuração incorreta dos percentuais de rateio
3. Glosa de créditos de bens utilizados como insumos no processo produtivo
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
4
A autoridade fiscal explica que constatou na análise dos arquivos magnéticos
entregues pela empresa, a existência de diversos bens que não se enquadram no
conceito de insumo. Dentre estes bens, lista os seguintes:
- EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e itens diversos de vestuário e
uniformes, tais como avental de couro, bota de borracha, luva de couro,
camisas, capacete, óculos de proteção, protetor auricular, colete, meião, calça
etc.;
- Material de Limpeza: cloro, soda cáustica, detergente, sabão etc.; · Material de
Construção: pregos, lâmpadas, luminárias, estruturas metálicas, cimento, tubo
pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis, ferragens em
geral;
- Material de Manutenção de Motocicletas e Veículos Leves: gasolina, buzinas,
espelho, lanternas, antenas, amortecedores, cabos, peças para bicicletas etc.;
- Material de Comunicação: rádios, bateria para rádio portátil, peças para
radiocomunicação, antena etc.;
- Ferramentas e suas partes: martelo, alicate, chaves de fenda, furadeira,
serrote, esmerilhadeira, brocas, lima etc.;
- Materiais Diversos: bebedouro, bateria de fogos 12 tiros, ração para peixe,
condicionador de ar, faqueiro, brinquedos etc.
4. Glosa em créditos de serviços utilizados como insumos no processo produtivo
O Auditor Fiscal relata que constatou em análise do arquivo magnético que a
empresa se creditou da totalidade dos serviços que lhe foram prestados,
independentemente de serem aplicados ou não no processo produtivo. Informa
que foram encontrados serviços os mais diversos possíveis, tais como: advocacia
em geral, planejamento tributário, cobrança bancária, construção civil,
transporte de pessoal, serviço médico e hospitalar, serviço de análise clínica,
propaganda e marketing, confecção de material promocional, manutenção de
motos e veículos leves, auditoria, serviços de despachante etc.
Entende que não é possível à contribuinte se creditar de créditos relativos aos
dispêndios com os serviços indicados por não estarem enquadrados no conceito
de insumos do processo produtivo. Traz soluções de consulta emitidas pela RFB
neste sentido.
Após a Manifestação de Inconformidade proposta pela contribuinte, a lide foi
decidida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou pela sua
improcedência, não reconhecendo o direito creditório trazido a litígio.
Irresignada, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, por meio do qual,
basicamente, repete os mesmos argumentos já declinados na sua Manifestação de
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
5
Inconformidade. Contesta, expressamente, a glosa dos créditos sobre as aquisições: (i) EPI; (ii)
material de limpeza; (iii) material de construção; (iv) material de manutenção de motocicletas e
veículos leves; (v) material de comunicação; (vi) ferramentas e suas partes, bem como sobre (vii)
prestação de serviços de construção civil; (viii) transporte de pessoal; (ix) manutenção de veículos
leves; e, (x) serviços de comunicação.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário, sendo submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que deu parcial provimento ao recurso, para reconhecer o
crédito da contribuição sobre os seguintes gastos:
a) EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e itens diversos de vestuário e
uniformes, tais como: avental de couro, bota de borracha, luva de couro, camisas, capacete,
óculos de proteção, protetor auricular, colete, meião, calça;
b) Material de Construção: pregos, lâmpadas, luminárias. estruturas metálicas,
cimento, tubo pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis, ferragens em
geral (apenas os serviços aplicados nos imóveis em que realizada a atividade produtiva da
Recorrente - produção de açúcar e álcool e se a manutenção não implicar o aumento de vida útil
do prédio superior a um ano, caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem);
c) Material de Manutenção de Motocicletas e Veículos Leves: gasolina, buzinas,
espelho, lanternas, antenas, amortecedores, cabos, peças para bicicletas (apenas os aplicados na
produção);
d) Material de Comunicação: rádios, bateria para rádio portátil, peças para
radiocomunicação, antena;
e) Ferramentas e suas partes: martelo, alicate, chaves de fenda, furadeira, serrote,
esmerilhadeira, brocas, lima;
f) Material de Construção: pregos, lâmpadas, luminárias. estruturas metálicas,
cimento, tubo pvc esgoto, tablado de madeira, tubo de concreto, tintas e pincéis, ferragens em
geral (apenas os bens aplicados nos imóveis em que realizada a atividade produtiva da Recorrente
- produção de açúcar e álcool e se a manutenção não implicar o aumento de vida útil do prédio
superior a um ano, caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem);
g) Construção Civil: CHM Edificações, Rivaben Construções, CIPESA Engenharia
(apenas os serviços aplicados nos imóveis em que realizada a atividade produtiva da Recorrente -
produção de açúcar e álcool e se a manutenção não implicar o aumento de vida útil do prédio
superior a um ano, caso em que deverá será depreciada juntamente com o bem).
Foram opostos Embargos de Declaração, por parte do contribuinte, suscitando
omissões e contradições no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de
Admissibilidade de Embargos.
Recurso Especial do Contribuinte
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
6
Cientificada da decisão, insurgiu-se a contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de Divergência, apontando o dissenso jurisprudencial
que visa rediscutir o entendimento firmado, quanto as seguintes matérias/paradigmas:
a) crédito de Cofins - transporte de funcionários (Acórdão 3401-010.910);
b) crédito de Cofins - combustíveis e lubrificantes (Acórdãos 3301-009.548 e
3302-006.737); e,
c) crédito de Cofins - materiais de limpeza (Acórdão 3302-006.737).
O Recurso Especial interposto pela contribuinte foi admitido.
Devidamente cientificada do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial
proposto pela Fazenda Nacional, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é
tempestivo, conforme atestado pelo Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, e deve ser conhecido, tendo em vista a atendimento aos
pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e
alterações. É o que passa a demonstrar.
a)
crédito de Cofins - transporte de funcionários:
Em relação a primeira divergência suscitada pela contribuinte,
confrontando os arestos paragonados (Acórdão 3401-010.910), verifico
haver similitude fática e divergência interpretativa em relação ao inciso II
do art. 3o da das Leis no 10.637/02 e 10.833/03. Enquanto a acórdão
recorrido, levando em consideração os critérios da essencialidade e da
relevância definidos pelo STJ, entendeu que não é admissível o crédito
sobre serviço de transporte de funcionários, uma vez “não se concebe que
tal serviço seja aplicado na produção, pois se encontra apartado do
processo produtivo”.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
7
Segue um trecho do voto nesse sentido:
No que tange ao item 2, nenhum dos serviços relacionados no relatório
podem ser considerados insumos, nos termos da definição de insumos já
explicada.
Porém, nenhum dos serviços glosados são intrínsecos ao processo
produtivo do bem destinado à venda, isto é, nenhum deles guardam
vinculação direta com o processo produtivo da empresa.
Relativamente, ao serviço de transporte de pessoal, também glosado pela
fiscalização e expressamente contestado pela manifestante, igualmente,
não se concebe que tal serviço seja aplicado na produção, pois se encontra
apartado do processo produtivo. Por que razão, não é admissível o
creditamento pretendido pela recorrente.
Em sentido oposto, o Acórdão indicado como paradigma (3401-010.910),
único aceito no Despacho de Admissibilidade, que trata de empresa que
também desenvolve atividade agroindustrial, entendeu que o serviço de
transporte de funcionários é uma etapa indispensável ao seu processo
produtivo, a justificar a reversão da glosa, consoante se extrai da própria
ementa do julgado citado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2017
CRÉDITO. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA ZONA RURAL EM
ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
Considerando a atividade agroindustrial desenvolvida, o deslocamento dos
seus funcionários para zonas rurais, de difícil acesso, onde deverão ser
necessariamente realizadas as atividades de plantio/colheita/corte da cana-
de-açúcar, diferentemente de outras situações, não configura um
pagamento de um benefício ao empregado, mas sim um custo essencial à
própria viabilização do processo produtivo em si, amoldando-se, portanto,
aos critérios fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, julgado em sede de
recurso repetitivo.
Logo, deve ser conhecido o recurso nesse primeiro ponto.
b)
crédito de Cofins - combustíveis e lubrificantes:
Em relação aos créditos apropriados sobre os custos com combustíveis e
lubrificantes, com base no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018,
requer a recorrente, que lhe seja assegurada e apropriação dos créditos
pleiteados sobre as aquisições de combustíveis e lubrificantes, “ainda que
não exerçam ação direta sobre a mercadoria em produção”. Nesse sentido,
defende que “deve-se reconhecer que são considerados insumos geradores
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
8
de créditos das contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos
em máquinas, equipamentos ou veículos responsáveis por qualquer etapa
do processo de produção de bens ou de prestação de serviços, inclusive pela
produção de insumos do insumo efetivamente utilizado na produção do
bem ou serviço finais disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do
insumo)”.
Consta do recurso as seguintes alegações de defesa postas pela recorrida
em relação ao tema:
B. Da Indevida Glosa de Créditos Alusivos à Combustíveis e Lubrificantes
18. Consta na ementa do v. acórdão recorrido a manutenção das glosas dos
créditos decorrentes das aquisições de combustíveis e lubrificantes que
porventura não foram utilizados diretamente no processo produtivo.
19. Todavia, o julgado que serviu de base para as conclusões do aresto
impugnado estabeleceu, unicamente, que os insumos sejam utilizados de
forma pertinente e necessária à atividade empresarial, ainda que não
exerçam ação direta sobre a mercadoria em produção.
20. O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018
tratou especificamente de tal ponto: “(...) com base no conceito de
insumos definido na decisão judicial em voga, deve-se reconhecer que são
considerados insumos geradores de créditos das contribuições os
combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens ou de prestação de serviços, inclusive pela produção de insumos do
insumo efetivamente utilizado na produção do bem ou serviço finais
disponibilizados pela pessoa jurídica (insumo do insumo)”.
21. Segundo o sobredito Parecer, “exemplificativamente, permitem a
apuração de créditos na modalidade aquisição de insumos combustíveis
consumidos em: a) veículos que suprem as máquinas produtivas com
matéria-prima em uma planta industrial; b) veículos que fazem o transporte
de matériaprima, produtos intermediários ou produtos em elaboração
entre estabelecimentos da pessoa jurídica; c) veículos utilizados por
funcionários de uma prestadora de serviços domiciliares para irem ao
domicílio dos clientes; d) veículos utilizados na atividade-fim de pessoas
jurídicas prestadoras de serviços de transporte, etc.”.
22. Nesse contexto, revela-se absolutamente impróprio o não acatamento
do creditamento sob enfoque, visto que não há no citado repetitivo do STJ
a existência da restrição estabelecida no acórdão recorrido, devendo ser
assegurada a ampla apropriação de todos dos créditos pleiteados pela
recorrente decorrentes das aquisições de combustíveis e lubrificantes,
consoante os seguintes precedentes desse Colendo CARF:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
9
(...)
Nesse ponto, oportuno ressaltar que a Turma a quo, utilizou-se como razão
de decidir, os critérios de essencialidade e relevância definidos pelo STJ e a
atividade exercida pela contribuinte, inclusive na fase agrícola, para
produção de açúcar e álcool. Essa informação está explicita no trecho do
voto transcrito abaixo:
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos
termos do entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a
imprescindibilidade do custo ou despesa ou a sua importância para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
– no caso da Recorrente, a produção de açúcar e álcool, tanto para fins
carburantes como para outros fins (no entender hoje majoritário,
compreende a fase agrícola, na qual produzida a cana de açúcar) –,
entendemos que esta faz jus aos créditos sobre os seguintes custos e
despesas (a defesa da Recorrente, um tanto quanto genérica, não
ingressou nos pormenores da utilização dos produtos e serviços glosados):
Levando em consideração o acima exposto, inclusive o fato das alegações
genéricas quanto a utilização dos insumos no processo produtivo,
entendeu o acórdão recorrido que não há amaro legal na legislação quanto
a possibilidade de aproveitamento de crédito das contribuições ao
PIS/COFINS sobre “aquisições de combustíveis e lubrificantes não utilizados
diretamente no processo produtivo”. Esta posição está explicita na
ementa, a qual peço vênia para novamente escrever o trecho nesse
sentido:
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS.
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa
de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de
créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de
transporte de funcionários e com as aquisições de combustíveis e
lubrificantes não utilizados diretamente no processo produtivo. (grifou-se)
Para comprovar a divergência indica como paradigma o Acórdão no 3301-
009.548, cuja ementa transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2006
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA. VESTIMENTA. EMPREGADO, EXAME
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
10
LABORATORIAL. CONTROLE DE QUALIDADE, SOFTWARE. MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados,
exames laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares
utilizados no processo produtivo; 3) serviços de manutenção, peças de
reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de
caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os
estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras para a
movimentação da produção, enquadram-se na definição de insumos dada
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto
no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para
reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre
tais custos/despesas. (grifou-se)
Sobre o julgado, consta no corpo do voto, o seguinte:
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem
como objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a
compra, a venda e o abate de gado bovino; sua industrialização e
comercialização no mercado interno e externo; a produção e
processamento de alimentos destinados à alimentação humana e rações
para animais; e a prestação de serviços de logística (transportes).
Assim, os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção
individual, material de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados,
exames laboratoriais/controle de qualidade; 2) licenças de softwares
utilizados no processo produtivo, ou seja, nas câmaras frias dos
frigoríficos/indústrias; 3) manutenção, peças de reposição, combustíveis e
lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem
como em empilhadeiras para a movimentação da produção, geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
Também, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se, para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ
no julgamento do REsp no 1.221.170, para reconhecer o direito de o
contribuinte apurar créditos sobre eles.
Pelas transcrições acima, percebe-se que o primeiro acórdão paradigma
indicado pela recorrente está de acordo com o decidido pelo Acórdão
recorrido, uma vez que ambos possuem a mesma razão de decidir, ou seja,
o mesmo entendimento sobre o tema de que os custos com combustíveis e
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
11
lubrificantes geram crédito das contribuições quando utilizados no
processo produtivo, levando em consideração a atividade exercida pela
empresa. Consequentemente, resta latente a ausência de demonstração
de divergência jurisprudencial, capaz de ensejar o conhecimento do
recurso nesse ponto. Ademais, o acórdão paradigma sequer tratou de
custos com combustíveis no transporte de funcionários, como
explicitamente tratado no acórdão recorrido.
Quanto o segundo acórdão indicado como paradigma (Acórdão 3302-
006.737), no que se refere aos custos com combustíveis e lubrificantes, o
Colegiado entendeu ser passível de geração de créditos “os combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos que são empregados diretamente no
processo industrial, como aqueles que alimentam as máquinas agrícolas e
que transportam os insumos, peças de manutenção e as próprias
máquinas, desde que essenciais à atividade”. Portanto, até aqui não há
dissenso jurisprudencial, como dito acima.
No entanto, ainda, em relação ao Acórdão 3302-006.737, a Turma a quo
enfrentou o tema sobre a possibilidade de crédito na aquisição de
combustível utilizado no transporte de pessoas. Ressalta-se, que apesar de
no corpo do voto, especificamente, no item “2.7.7. Aquisição de
fertilizantes, combustíveis, transporte de resíduos e passageiros (item 6.3.1
- "sem identif", item 114 do Recurso Voluntário)”, constar que o
contribuinte “deixou de demonstrar a sua essencialidade e
indispensabilidade ao processo produtivo”, e que por isso foi mantida a
glosa em relação a tais custos. Vejamos:
2.7.7. Aquisição de fertilizantes, combustíveis, transporte de resíduos e
passageiros (item 6.3.1 - "sem identif", item 114 do Recurso Voluntário).
Este item diz respeito as despesas sem identificação. Algumas das quais foi
possível vislumbrar a sua natureza pela razão social do fornecedor, mas
outras não, conforme evidenciado no Auto de Infração.
"6.3.1 sem identif
As despesas sem a possibilidade de identificação não foram aceitas. Através
da razão social do fornecedor foi possível manter as aquisições de produtos
químicos utilizados na produção, bagaço de cana, levedura e transportes de
açúcar e álcool. Foram glosadas as demais despesas sem possibilidade de
identificação ou por se tratar de aquisições de fertilizantes, combustíveis,
transportes de resíduos e passageiros, que foram objeto de glosas nas
análises descritas anteriormente."
A Recorrente argumenta que são todas despesas inerentes ao processo
produtivo do açúcar e do álcool, inclusive da fase agrícola, mas deixou de
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
12
demonstrar a sua essencialidade e indispensabilidade ao processo
produtivo, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário no que diz respeito a estes pontos suscitados.
Fez constar na ementa do referido julgado e no dispositivo, o deferimento
de tais créditos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso
Especial no 1.221.170/PR)
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE CANA,
AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana de açúcar que produz o
açúcar e álcool (etanol) também pode ser levada em consideração para fins
de apuração de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes
deste CARF.
(...)
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FASE AGRÍCOLA.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que
são empregados diretamente no processo industrial, como aqueles que
alimentam as máquinas agrícolas e que transportam os insumos, peças de
manutenção e as próprias máquinas, desde que essenciais à atividade.
CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que
são empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.
(...)
Eis o dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento

parcial
para
reconhecer
o
creditamento
sobre
Carregamento/Reboque de Cana, Colhedeira de Cana Picada, Colheita de
Cana, Colheita de Cana Picada, Colheita de Cana Fornecedores, Colheita de
Cana Terceirizada, Corte Mecanizado Cana Administrada, Corte Mecanizado
Cana

Fornecedores,
Desenvolvimento
Agronômico,
Estradas/Cercas/Pontes, Mecanização Agrícola, Mão de Obra Agrícola,
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
13
Oficina de Implementos, Outras Culturas Agrícola, Projeto Sorgo, Plantio,
Plantio Contratos, Plantio Mecanizado, Portos, Preparo do Solo, Preparo e
Plantio Mecanizado, Reboque de Cana, replanta Cana Soca, Serviços de
Fornecedores de Cana, Transporte Cana, Trato Cana, Trato Planta, Trato da
Soca e Vinhaça, despesas com arrendamento agrícola, despesas de óleo
diesel utilizado na fase agrícola, bens e serviços inseridos no centro de
custo agrícola, captação e tratamento da água para utilização da lavoura,
serviços de laboratório agronômico por meio do qual se aferem aspectos do
solo e da cana, serviços de manutenção agrícola e industrial, limpeza
operativa das máquinas, inclusive manutenção das balanças de cana,
custos de armazenagem do açúcar e do álcool, peças e componentes de
máquinas agrícolas, embalagens de transporte, acessórios para rolamentos,
anéis de vedação, barras metálicas, borrachas, cabos de aço, chapas
metálicas, cabos diversos, conexões diversos, compressores diversos,
filtros, gaxetas, guinchos, mancal, mangueiras e tubos, perfis metálicos,
plásticos, pregos, rebites, retentores, rolamentos, tecidos e tubos,
produtos químicos utilizados no laboratório agronômico, transporte de
produtos acabados para armazenamento e posterior embarque,
transporte de funcionários dentro da unidade fabril, depreciações dos
centros de custos agrícolas, depreciações de centro de custos agrícolas,
depreciações de esmerilhadeiras, talhas, agitadores, amostradores,
analisadores, autoclaves, balanças, bombas, câmaras frias, carretas,
centrifugadores, densímetros, desfibradores, destiladores, digestores,
espectrofotômetro, estabilizadores, estufas, filtros, fornos, lavadores,
manômetros, medidores, microscópios, motores elétricos, painéis,
redutores, sondas, tanques, tornos, transceptores, veículos, etc. vinculados
aos centros de custos: armazém de açúcar interno, aguas residuais, balança
de cana, central de ar comprimido, expedição, higiene e medicina do
trabalho,
instrumentação,
laboratório
industrial
e
microbiológico,
laboratório de meristema, laboratório de teor de sacarose, lavador de
veículos e borracharia, manutenção mecânica, oficina elétrica, oficina
mecânica, posto de abastecimento, vencidos os Conselheiros Walker
Araújo, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente Convocado) e Paulo
Guilherme Deroulede em relação ao creditamento de transporte de
produtos acabados para armazenamento e posterior embarque e os
Conselheiro Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Muller Nonato Cavalcanti
Silva em relação ao transporte de funcionários dentro da unidade fabril. Os
Conselheiros Walker Araújo, José Renato Pereira de Deus, Paulo Guilherme
Deroulede votaram pelas conclusões quanto ao crédito sobre despesas de
armazenagem, por entenderem ser desnecessária a vinculação a operações
de venda.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
14
Portanto, em relação à matéria “b) crédito de Cofins. Combustíveis e
lubrificantes”, em especial o combustível usado no transporte de
funcionários, o recurso especial deve ser conhecido.
c)
crédito de Cofins - materiais de limpeza:
Em relação ao crédito sobre materiais de limpeza, - aqui trata-se de
materiais (ácidos, soda cáustica, detergentes ou sabões) utilizados para a
limpeza de equipamentos e máquinas -, confrontando os arestos
paragonados (Acórdão 3302-006.737), verifico haver similitude fática e
divergência interpretativa quanto ao art. 3a, II, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, haja vista que no acórdão recorrido manteve a glosa sobre
tais dispêndios. Em sentido oposto decidiu o acórdão indicado como
paradigma, pela possibilidade de crédito, por constituir insumos na
atividade agroindustrial, conforme explicitado na própria ementa, abaixo
transcrita:
Acórdão no 3302 006.737
Ementa(s) Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins.
Exercício: 2010
(...)
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL E LIMPEZA
OPERATIVA.
Os serviços de manutenção agrícola e industrial, bem como aquilo que é
denominado por "limpeza operativa" inclusive e especialmente realizados
nas balanças de cana revelam-se essenciais à fase agrícola da
industrialização do açúcar e do álcool, razão pela qual devem ser revertidas
as glosas para que sejam mantidos os créditos.
Portanto, deve ser conhecimento o recurso nesse ponto, e passo de plano
ao mérito.
II – Do mérito:
Previamente à análise dos itens específicos dos insumos em discussão,
explicita-se o conceito de insumos adotado no presente voto, para então
verificar as demais matérias.
Conceito de insumos:
Primeiramente, ressalta-se que a análise da apropriação de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos sobre bens e serviços
utilizados como insumos, tal como empregado nas Leis 10.637/02 e
10.833/03, para o fim de definir o direito (ou não) ao crédito de PIS e
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
15
COFINS dos valores incorridos na aquisição, será realizada com base no que
restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR,
paradigma do Tema 779, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: “(a) é
ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da
SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte”.
A Ministra Regina Helena Costa, em seu voto, esclarece que o critério da
essencialidade "diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço: constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”, enquanto o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal”.
Neste sentido, em 17/12/2018 foi exarado o Parecer Normativo COSIT/RFB
no 05, que apresenta as principais repercussões no âmbito da RFB
decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pelo STJ. Consta
do referido Parecer que a decisão proferida no julgamento do REsp no
1.221.170/PR é vinculante para a RFB em razão do disposto no art. 19 da
Lei no 10.522/2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, e nos
termos da referida Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Consta do próprio Relatório Fiscal que a empresa SA USINA CORURIPE
AÇÚCAR E ÁLCOOL dedica-se basicamente à produção de açúcar e álcool,
tanto para fins carburantes como para outros fins. A comercialização é
feita majoritariamente para o mercado externo. Possui quatro grandes
unidades produtivas: Matriz, Iturama, Campo Florido e Limeira do Oeste.
Também aufere outras receitas, dentre as quais destaca-se a venda de
Energia Elétrica decorrente da queima do bagaço de cana.
Assim, a análise será feita considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade
produtiva, consistente na produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços, de forma a facilitar a análise casuística de cada item
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
16
objeto de glosa pela autoridade fiscal que foram mantidas pela decisão da
DRJ.
Passo à análise dos insumos.
a)
Crédito de Cofins. transporte de funcionários, combustível e
lubrificante:
A primeira matéria trazida pela contribuinte, a ser discutida perante este
Colegiado uniformizador de jurisprudência diz respeito a possibilidade ou
não de tomada de créditos das contribuições sociais (PIS/COFINS) não
cumulativas, sobre as despesas com transporte de funcionários, incluindo
os custos com combustível e lubrificante.
Consta do Relatório Fiscal que foram glosados tais dispêndios, por não
possuírem utilização ou aplicação direta no processo produtivo. Traz
soluções de consulta emitida pela RFB neste sentido. Informa, por fim, que
os créditos glosados estão demonstrados na planilha “Relação de Serviços
Glosados na Apuração do Crédito de PIS/Cofins não-cumulativos”.
A decisão recorrida manteve as glosas por entender que “não há previsão
legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte de
funcionários e com as aquisições de combustíveis e lubrificantes não
utilizados diretamente no processo produtivo”.
Nesse ponto, defende a recorrente que “o transporte dos funcionários se
caracteriza como despesa essencial ao desenvolvimento produtivo da
empresa, haja vista a necessidade do acesso adequado dos trabalhadores
rurais ao local da extração da cana-de-açúcar, o deslocamento nas áreas
cultivadas, para verificar os equipamentos de irrigação, as condições da
colheita, evitando que resíduos quebrem as máquinas de moagem etc.; nos
arredores do parque industrial, pela administração da empresa, com o
objetivo de fiscalização das atividades e gestão de problemas”.
Confesso que recentemente compartilhei em parte deste entendimento,
adotando uma posição intermediária quanto ao conceito de insumos.
Porém, refleti melhor, e hoje entendo que a legislação do PIS/Cofins traz
uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e serviços
considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora
daqueles itens expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de
aceitá-los dentro do conceito de insumo.
Não discordo da contribuinte de que os gastos com aqueles bens e serviços
são necessários à produção dos produtos fabricados e vendidos. Mas o
legislador restringiu a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins aos
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
17
insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda e na prestação de serviços. Portanto considerando que
tais gastos não se enquadram no conceito de insumos nem foram utilizadas
diretamente na fabricação dos produtos não é possível tal creditamento.
Em síntese, considerando que as Leis 10.637/2002 e 10.8333/2003, trazem
o conceito de insumos: a) serviços utilizados na prestação de serviços; b)
serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; c) bens utilizados na prestação de serviços; d) bens
utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda; e) combustíveis e lubrificantes utilizados na prestação de serviços;
e, f) combustíveis e lubrificantes utilizados na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Sem maiores dificuldades, é incontroverso que os serviços de transporte de
funcionários e aquisições de combustíveis e lubrificantes para este fim não
foram utilizados diretamente na produção ou fabricação dos bens
destinados à venda, e apesar de se tratar de custos necessários à
produção, se considerássemos os termos da norma citada, resta claro que
não são efetivamente insumos para fins de creditamento das contribuições
sociais.
Esse assunto já foi enfrentado em recente decisão exarada por esta 3a
Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-014.846, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, de 10/04/2024, onde restou
assentado, por unanimidade de votos, com base no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134), o entendimento de que os custos
destinados a viabilizar a atividade de mão de obra empregada no processo
de produção de bens ou de prestação de serviço, mesmo em área rural,
não são insumos para fins de apuração de créditos das contribuições.
Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2003
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área
da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade, jurídica etc.
(Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
18
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito,
por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausentes, momentaneamente, os Conselheiros Rosaldo
Trevisan e Tatiana Josefovicz Belisário.
Consta do voto, as razões que levaram a negativa do crédito, cujos
fundamentos utilizo como razão complementar de decidir:
No mérito, sorte não assiste à Recorrente.
Com efeito, em julgamento realizado em 26 de agosto de 2023 acerca da
mesma matéria, este Colegiado, por maioria, rechaçou o direito ao crédito
sobre os gastos com o transporte de pessoas na fase agrícola, conforme
Acórdão n.o 9303-014.273, da relatoria da i. Conselheira Liziane Angelotti
Meira, cuja ementa dispõe:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
ARRENDAMENTO AGRÍCOLA PAGO A PESSOA JURÍDICA. DIREITO AO
CRÉDITO.
Aplica-se também ao arrendamento de imóvel rural, prédio rústico, o
direito ao crédito sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, previsto no Inciso IV do art. 3o da Lei
no 10.833/2003.
TRANSPORTE
DE
PESSOAL.
ÁREA
AGRÍCOLA.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade os dispêndios com itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada no processo de produção de bens ou
de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde e seguro de vida, vedação esta que alcança qualquer área
da pessoa jurídica - produção, administração, contabilidade, jurídica etc.
(Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, Itens 133 e 134).
Do voto da Relatora colho as seguintes razões de decidir que adoto como se
minhas fossem:
Portanto, está em discussão o conceito de insumo do Inciso II das Lei nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
19
No mesmo Acórdão no 9303-012.061, de 20/10/2021, já aqui citado,
julgando Recurso Especial em Processo da COSAN, não se reconheceu o
direito ao crédito, por maioria, tendo sido designado para redigir o Voto
Vencedor, nesta matéria, o ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos:
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EMPREGADOS. CONCEITO DE INSUMOS À LUZ
DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NÃO UTILIZAÇÃO NO
PROCESSO PRODUTIVO.
Despesas com serviços de transporte de empregados por não serem
utilizados no processo produtivo da Contribuinte não geram créditos de PIS
e COFINS no regime não cumulativo. Corresponde à despesa administrativa
relacionada ao corpo funcional da empresa.
Na decisão mencionada, o contribuinte também era um produtor de açúcar
e álcool e se discutia precisamente o direito ao crédito sobre os gastos com
o transporte de trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, que interpretou a decisão
vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, admite o creditamento relativo
aos gastos para a fabricação do “insumo do insumo”, contemplando, assim,
as despesas da fase agrícola da produção (própria) da cana-de-açúcar.
Mas, o mesmo Parecer Normativo afasta, explicitamente, o direito ao
crédito sobre os gastos com o transporte de funcionários, qualquer que seja
a atividade a ser por eles desempenhada:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
(...)
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso
X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica etc.).
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, não reconhecendo o direito ao crédito sobre os gastos com o
transporte de pessoal na fase agrícola.
Ainda, no Acórdão no 9303-009.729, de 11/11/2019, de relatoria do
Conselheiro Demes Brito, negando o reconhecimento desse crédito,
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
20
conforme razões e fundamentos abaixo transcritos que os adoto neste
voto:
(...) Sem embargo, analisando a quaestio, como dito em linhas acima,
consignei meu entendimento intermediário sobre o conceito de insumos no
Sistema de Apuração Não Cumulativo das Contribuições, de modo que o
conceito adotado não pode ser restritivo quanto o determinado pela
Fazenda, mas também não tão amplo como aquele frequentemente
defendido pelos Contribuintes.
Contudo, não vislumbro essencialidade e pertinência no processo
produtivo da Contribuinte referente aos dispêndios com serviços de
transporte e de construção civil, de modo que, mantenho a decisão
recorrida pelos próprios fundamentos:
Em relação às despesas com serviço de transporte de funcionários,
entendo que tal serviço não faz parte do processo produtivo da
recorrente, mostrando-se correta a glosa dos créditos. O transporte de
funcionários corresponde à despesa administrativa relacionada ao corpo
funcional, o que não gera direito a créditos.
No mesmo sentindo os Acórdãos: 9303005.637, 9303005.540, 9303-
013.957.
Desta forma, os custos com transporte da pessoa jurídica (inclusive
combustíveis e lubrificantes) para translado de ida e volta do trabalho da
mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços não podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade das Contribuições para o PIS e
para a COFINS, nos termos do art. 3o, “II”, da Lei no 10.637, de 2002 e Lei
no 10.833, de 2003, mas têm a natureza de custo indireto do trabalho.
Portanto, nego provimento ao recurso da contribuinte nesse tópico.
b)
crédito de Cofins - materiais para a limpeza de equipamentos e
máquinas:
Em relação aos custos com materiais de limpeza de equipamentos e
máquinas (ácidos, soda cáustica, detergentes ou sabões), deve ser
reconhecido o direito ao crédito, por se tratar de item essencial,
diretamente ligado à manutenção do processo produtivo, por expressa
previsão legal (art. 3o, incisos II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003).
Além do mais, conforme decidiu a Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, no REsp 1.246.317/MG, apesar de tratar-se de empresa do ramo
alimentício, deixou claro que são insumos “todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
21
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou
da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes”.
Ressalta-se que foi publicada Solução de Consulta COSIT no 142/2023, que
trata do reconhecimento de crédito do PIS/COFINS com relação a despesas
específicas, conforme previsão dos artigos 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 e do julgamento do RESP no 1.221.170/PR, dentre elas
“Limpeza, lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e
equipamentos industriais”, verbis:
Soluções de Consulta COSIT no 142/2023
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE ARTIGOS DE
COURO. DESPESAS COM LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DAS
INSTALAÇÕES.
No caso de pessoa jurídica fabricante de artigos de couro de uso pessoal, as
despesas com limpeza, lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e
equipamentos industriais são passíveis de gerar crédito da Cofins, por
atenderem ao critério da essencialidade na produção de bens destinados à
venda.
(...)
Limpeza, lavagem e desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos
industriais 51 Quanto aos dispêndios com limpeza, lavagem e desinfecção
das instalações, máquinas e equipamentos, o Parecer Normativo Cosit/RFB
no 5, de 2018, assim orienta:
7.4. PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E DEDETIZAÇÃO
DE ATIVOS PRODUTIVOS
98. Como relatado, na presente decisão da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, os Ministros consideraram elegíveis ao conceito de
insumos os “materiais de limpeza” descritos pela recorrente como “gastos
gerais de fabricação” de produtos alimentícios.
99. Aliás, também no REsp 1246317 / MG, DJe de 29/06/2015, sob relatoria
do Ministro Mauro Campbell Marques, foram considerados insumos
geradores de créditos das contribuições em tela “os materiais de limpeza e
desinfecção, bem como os serviços de dedetização quando aplicados no
ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros alimentícios”.
100. Malgrado os julgamentos citados refiram-se apenas a pessoas jurídicas
dedicadas à industrialização de alimentos (ramo no qual a higiene sobressai
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
22
em importância), parece bastante razoável entender que os materiais e
serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela
pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação de serviços podem ser
considerados insumos geradores de créditos das contribuições.
101. Isso porque, à semelhança dos materiais e serviços de manutenção de
ativos, trata-se de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário
dos ativos produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são
expressamente considerados insumos pela legislação) e bem assim porque
em algumas atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do
produto ou serviço disponibilizado, como na produção de alimentos, nos
serviços de saúde etc.
52 Assim, não obstante a atividade de produção realizada pela consulente
não ser a produção de alimentos nem estar relacionada à saúde, pode-se
concluir que as despesas com limpeza, lavagem e desinfecção das
instalações, máquinas e equipamentos industriais atendem ao critério da
essencialidade, uma vez que a sua falta priva o processo de produção de
qualidade – os itens produzidos (sapatos, bolsas, cintos, entre outros) são
de uso pessoal e a indústria deve atentar para a higiene de suas
instalações, máquinas e equipamentos.
53 Dessa forma, pode-se concluir que as despesas com limpeza, lavagem e
desinfecção das instalações, máquinas e equipamentos industriais são
passíveis de gerar crédito das contribuições, por atenderem ao critério da
essencialidade na produção de bens destinados à venda. (grifou-se)
Nesse contexto, resta clara a necessidade de limpeza e higienização das
máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial, além de
atender aos critérios de higiene, sua falta privaria a qualidade de produção,
o que leva a concluir que tais despesas são passíveis de gerar crédito, por
atender os critérios da essencialidade definidos pelo STJ.
Portanto, devem ser revertidas as glosas sobre as despesas com materiais
de limpeza utilizados nos equipamentos e máquinas do parque industrial.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial proposto pela
contribuinte, para no mérito dar parcial provimento para reverter as glosas
sobre os custos com materiais de limpeza de equipamentos e máquinas
utilizados no parque industrial.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.047 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10410.721471/2010-67
23
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o
direito a crédito em relação a despesas com materiais de limpeza.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 860
DF CARF MF
Original